Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. PARCEIRO PJE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INCORRÊNCIA. DIREITO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. RECOMPOSIÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO. GESTÃO TEMERÁRIA/FRAUDULENTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA. PEDIDO RESSARCITÓRIO E INDENIZATÓRIO.

1. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos dos artigos 926 e 927, do CPC, houvendo duplicidade das intimações eletrônicas – pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico –, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. Preliminar de intempestividade rejeitada.

3. A questão referente à legitimidade ou não do BRB para figurar no polo passivo da ação indenizatória se confunde com o mérito, já que há controvérsia quanto a sua responsabilidade no evento que causou os danos.

4. Incidem as regras do CDC aos contratos relativos a aplicações em fundos de investimento celebrados entre instituições financeiras e seus clientes (AgInt no AREsp 1525807/RJ).

5. Mesmo considerado o risco inerente à área especulativa dos investimentos, marcadamente no segmento bancário, esse risco deve ser sempre minimizado pela existência de mecanismos de controle que visam reduzir a possibilidade de se desviar fraudulentamente das normas de controle.

6. O investimento realizado no FIP LSH por meio do BRB foi objeto de investigação na Operação Greenfield em face de indícios de delitos de gestão temerária, dando origem a inquérito policial e denúncia distribuída na Justiça Federal, tendo os órgãos investigativos responsáveis verificado a ocorrência do pagamento de vantagens indevidas, caracterizadoras de "propina". Diante disso, é possível inserir a administração do fundo na moldura da gestão fraudulenta.

7. Negou-se provimento ao apelo.